Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001156-91.2009.8.07.0016 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 RECORRIDO: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 64078922 e o documento de ID 64078926, torno sem efeito a certidão de ID 63047535 e restituo integralmente o prazo para CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 impugnar a decisão de ID 61687728. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024